Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-02.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO OU REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ADIMPLEMENTO. MULTA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Cumprindo a operadora a obrigação de restabelecimento do plano de saúde imposta na sentença, não é cabível a aplicação da multa cominada para a hipótese de descumprimento, nos termos do artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Ainda que a operadora deixe de enviar os boletos, só incorreria em descumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial se, a despeito da falta de pagamento das mensalidades devido a essa omissão, não reativasse ou cancelasse novamente o plano de saúde.
III. Apelação desprovida.